Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-02.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006464-02.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (APELANTE), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), MERCI JOSE COELHO - CPF: 225.436.949-00 (APELADO), ILDA CANABARRA BASTOS (APELADO), RICARDO SARTURI SIQUEIRA - CPF: 715.780.480-87 (ADVOGADO), ILDA CANABARRA BASTOS - CPF: 178.159.911-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1006464-02.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:
Mara Lúcia Pierdoná.

Apelados:
Merci José Coelho e Inda Canabarra Bastos

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

IMPROCEDÊNCIA -

REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – POSSE ANTERIOR COMPROVADA –

IMISSÃO NA POSSE CONTEMPORÂNEA A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - ESBULHO EVIDENCIADO – RECURSOO PROVIDO

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Demonstrado pela parte autora a posse anterior a da parte ré, adquirida concomitantemente a aquisição do domínio do imóvel, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível n.
1006464-02.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:
Mara Lúcia Pierdoná.

Apelados:
Merci José Coelho e Ilda Canabarra Bastos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mara Lúcia Pierdoná
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de
Merci José Coelho e Ilda Canabarra Bastos
, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% soabre o valor da causa.

Irresignada, recorre a autora. Inicialmente, sustenta o equivoco da sentença recorrida, quanto a não considerar a retificação da petição inicial, porque corrigiu o erro constante na peça inaugural quanto à data de aquisição do imóvel rural, antes do saneamento do processo.

No mérito, segue defendendo a presença dos requisitos da tutela possessória, alegando estar demonstrada a aquisição da propriedade e o exercício da posse anterior dos autores.

Diz que adquiriu o imóvel rural em 17.08.11, por meio de contrato de promessa de compra e venda, e neste mesmo ato tomou a posse da área,

com formalização da transferência do título em 15.08.12.

Segue, afirmando que após a aquisição do imóvel sua posse foi plenamente exercida, vez que em 12.09.11, procedeu ao cadastro da propriedade junto à Sefaz para fins tributários, procedeu a transferência da energia e tributos para o seu nome e aquisição de insumos e maquinários agrícolas para o exercício da atividade agrícola no local, além da contratação de empregado para trabalhar na fazenda.

Assevera que ate 01.10.15, exerceu a posse direta sobre o imóvel, quando então esta foi transferida através de contrato de arrendamento firmado com Jarbas Possebon, momento em que passou a exercer a posse indireta da área, que findaria em 30.09.21, com o termino do contrato de arrendamento.

Afirma que os apelados não comprovam a posse anterior sobre o imóvel rural.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram as contrarrazões no Id n. 211926360 rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1006464-02.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:
Mara Lúcia Pierdoná

Apelados:
Merci José Coelho e Ilda Canabarra Bastos

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Mara Lucia Pierdoná, em face de Merci José Coelho e Ilda Canabarra Bastos,

alegando que adquiriu a propriedade rural

denominada “Fazenda da Oliveiras área A”, composta por

960,4265ha, localizada na Rodovia MT-130, km-100, no município de Primavera do Leste, matricula n. 20.421 do CRI do citada cidade.

Relata que no ano da aquisição realizou benfeitorias e plantio de culturas agrícolas no imóvel, e, que em 2015, firmou contrato de arrendamento do imóvel, com vigência de 06 (seis) anos, sendo que os arrendatários efetuaram plantio das culturas de soja e milho na safra de 2015/2016, e após abandonaram o imóvel, que foi retomado em 2018, em cumprimento de mandado de imissão de posse decorrente de ação de despejo, proposta pela autora em face dos arrendatários.

Seguiu narrando que quando do cumprimento da ordem de imissão, foi certificado pelo oficial de justiça a ocupação de parte da propriedade pelos réus, os quais estariam ocupando irregularmente parte da reserva legal da fazenda, no marco AWE – 0587, a 55 metros da Rodovia e 30 metros do Córrego Xavante, efetuando desmatamentos e plantios manuais sem nenhuma licença ou autorização, seja da proprietária, seja dos órgãos ambientais e afins.

Diante de tal fato manejou a ação de reintegração de posse. Os réus na defesa, afirmam que se encontram na posse da área em litígio desde o ano de 2012, a qual foi adquirida de forma onerosa do antigo morador – Sr. Antônio Benigno dos Santos, por meio de contrato de compra e venda, fixando no local

moradia, onde cultivam alimentos destinados à sua subsistência, e que exerciam a posse mansa e pacifica sem oposição até então.

Após o trâmite processual, realizada a instrução processual com a produção da prova oral, oitiva das partes e das testemunhas arroladas, a MM Juíza
a quo,
proferiu sentença julgando improcedente o pedido por não evidenciar os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, notadamente a posse anterior da autora sobre a área vindicada.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Nas razões recursais, defende a presença dos requisitos da tutela possessória, alegando estar demonstrada

a propriedade e o exercício da posse desde a aquisição do imóvel rural em 17.08.11.

Pois bem. Cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho pela parte requerida.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, verifica-se que a parte autora se desincumbiu em comprovar que possuía a posse anterior da área vindicada, quando da aquisição da posse pelos réus, ora apelados.

E a comprovação da posse anterior se evidencia dos documentos juntados aos autos, especialmente, o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre a autora e o antigos proprietários do imóvel rural em 17.08.11, cuja clausula sexta do instrumento, confirma a transmissão da posse contratual e física do imóvel naquela data ( id n. 211926309 ),

aliada a Escritura Pública de Compra e Venda, que na cláusula quinta, reconhece a existência de direito real em favor da compradora e outorga-lhe a posse contratual e física do imóvel em 17.08.2011 ( id n. 211926163),

corroborada pela realização da inscrição cadastral da propriedade rural perante a Secretaria de Estado de Fazenda em 12.09.11, credenciando a atividade econômica a

ser desenvolvida no imóvel para fins tributários,

apontando a autora como contribuinte na qualidade de produtor rural (id n. 211926306), aliada a várias notas fiscais (datadas a partir de 09.2011) de aquisição de insumos, materiais,

e maquinários

para o desenvolvimento da atividade agrícola na área e realização de benfeitorias ( id’s n. 211926307/211926311/211926213), planta do imóvel (id n. 211924570),

contratação de mão de obra em 12.2011, com o respectivo registro

(id n. 211926162 ), documentação contábil do imóvel a partir de 2011 ( id n. 211926314/318 ), medições do georreferenciamento,

ou seja, documentos que corroboram que o domino e a posse da área se deram de forma simultânea e continua em 17.08.2011.

Noutro norte, o fato de a parte autora não estar presente amiúde no imóvel, não configura, de per si, que não possui a posse da área.

Logo, ao que se afigura, a posse da autora

antecede a posse dos réus sobre a área reivindicada, vez que, as provas amealhadas corroboram que a

posse da apelante sobre a Fazenda das Oliveiras, cuja parte da área se reivindica,

iniciou-se no momento em que adquiriu o domínio da área rural, em 17.08.2011, quando então, passou a preparar o imóvel para exploração econômica, ao passo que os réus tomaram posse da área litigiosa em 28.05.12, como comprova contrato de compra e venda e os documentos testemunhais produzidos.

Deveras, ainda que a parte autora tenha transferido a posse direta do imóvel em 01.10.15, quando firmou contrato de arrendamento do imóvel com terceiros (Sr. Jarbas Possebon e Sra Paula Pietro), continuou exercendo a posse indireta sobre o imóvel rural até

03.09.18, ocasião em que foi novamente imitida na posse direta da área

rural, por meio de mandado de imissão de posse deferido em ação de despejo c.c cobrança de aluguéis proposta em face dos arrendatários, momento em que tomou ciência da ocupação de parte da área pelos recorridos, data do alegado esbulho possessório.

Ressalta-se que o contrato de arrendamento não importa em mecanismo capaz de afastar os atributos possessórios a proprietária do bem, porque mantem a posse indireta sobre o bem.

A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15
– PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU
–
EVIDENCIADA A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL
(LOCAÇÃO) PELO

AUTOR DESDE QUE O ADQUIRIU MEDIANTE PERMUTA –DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA –
DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Ainda que a revelia da parte demandada não evidencie, de per si, a inexorável procedência da demanda, se as provas e demais elementos indiciários convergem entre si no que diz respeito ao efetivo exercício da posse pelo autor e ao esbulho perpetrado pelo réu, tais circunstâncias conduzem a um veredicto de procedência da pretensão de proteção possessória.

Assim, as cópias do contrato de compra e venda do imóvel pelo autor e do pacto de locação desde a aquisição, bem como a prova oral no sentido da efetiva exploração econômica do imóvel pelo autor evidenciam o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, de modo a justificar a procedência da ação reintegratória”.
(RAC n.

1035508-06.2020.8.11.0002,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario J. 26/.07.23 - negritei)

Desta feita, diante de todo o exposto, restou inequivocamente demonstrado nos autos a posse anterior da autora sobre a área e o respectivo exercício da mesma até a ciência da ocupação dos réus, quando requestados a desocupar o imóvel, se recusaram a sair do bem, configurando o esbulho possessório.

Nada obstante, em que pese não reconhecida a usucapião especial rural como matéria de defesa, nada impede que os apelados busquem pela via autônoma o titulo de domínio da área.

Diante de todos os elementos probatórios, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada a fim de julgar procedente o pedido inicial de modo a reintegrar a autora na posse da área vindicada, invertendo-se o ônus de sucumbência, observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024